Tribunal: CARF
Processo: 16408.001197/2006-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Amelia Yamamoto
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16408.001197/2006-55
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.031 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
IMOBILIÁRIA FEROZ LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIAS SUMULADAS. SUMULA CARF No 105.
NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do Regimento Interno do CARF, não se conhece de recurso
especial apresentado em face de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso, bem como não servirá como paradigma
acórdão que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial,
contrariar Súmula do Pleno do CARF.
SÚMULA CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e
CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Edeli Pereira Bessa, que conheceu do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob - Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16408.001197/2006-55
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.031 - CSRF/1a Turma
Processo no 16408.001197/2006-55

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio César Nader Quintela e Andréa Duek
Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de processo julgado pela 3a Turma Especial da Primeira Seção deste
Conselho, quando foi dado provimento parcial ao recurso voluntário, por maioria de votos, para
excluir as multas isoladas, em acórdão assim ementado (acórdão no 1803-00.943):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2002
INCLUSÃO DE DÉBITOS NO PAES APÓS O LANÇAMENTO. MULTA
DE OFÍCIO. CABIMENTO.
É cabível a multa de ofício por falta de recolhimento quando a inclusão dos
débitos no PAES ocorreu após o lançamento.
CSLL. MULTA ISOLADA.
Encerrado o período de apuração do tributo, a exigência de recolhimentos por
estimativa deixa de ter eficácia, uma vez que prevalece a exigência do tributo
efetivamente devido apurado com base no lucro real anual e, dessa forma, não
comporta a exigência da multa isolada, seja pela ausência de base imponível,
bem como pelo malferimento do princípio da não propagação das multas e da
não repetição da sanção tributária.
CSLL MULTA ISOLADA CONCOMITÂNCIA
Incabível a aplicação da multa isolada concomitantemente com a multa de
ofício.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso para excluir as multas isoladas. Vencidos os Conselheiros Walter Adolfo
Maresch e Sérgio Rodrigues Mendes que negavam provimento ao recurso.
Recurso Especial da PGFN
Inconformada, a PGFN interpôs Recurso Especial, às. fls. 619 e ss, com fulcro no
art. 67, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), alegando
divergência jurisprudencial com relação à aplicação da multa isolada em concomitância com a multa
de ofício.
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da PGFN
Em despacho de admissibilidade (fls. 566 e ss), o Recurso da PGFN foi admitido,
nos seguintes termos:
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.031 - CSRF/1a Turma
Processo no 16408.001197/2006-55

Nos termos do respectivo voto condutor, as multas isoladas por falta/insuficiência de
estimativas, relativas aos meses de janeiro a novembro de 2002, foram infirmadas em
razão da impossibilidade de exigência concomitante com as multas de ofício
proporcionais.
A seu turno, a recorrente aduz haver interpretação divergente conferida por outro
colegiado, consubstanciada no seguinte julgado:
“(...)
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO SOBRE O
TRIBUTO DEVIDO NO FINAL DO ANO. Não há entre as estimativas e o
tributo devido no final do ano uma relação de meio e fim, ou de parte e todo
(porque a estimativa é devida mesmo que não haja tributo devido). Por isso, a
multa pela falta de estimativas não se confunde com a multa pela falta de
recolhimento do tributo apurado em 31 de dezembro. Além disso, não há no
Direito Tributário algo semelhante ao Principio da Consunção (Absorção) do
Direito Penal, o que também afasta os argumentos sobre a concomitância de
multas. (1aSJ, 2a Turma Especial, Acórdão no 180200.205, de 01/10/09)
Da simples leitura das ementas dos julgados em confronto é possível concluir pela
caracterização da divergência de interpretação suscitada, quanto à exigência
concomitante da multa de ofício proporcional e da multa isolada por falta/insuficiência
de recolhimento de estimativas.
Presentes os requisitos de admissibilidade, PROPONHO, com base no artigo 25 do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria no 256, de 22/06/09, c/c itens 4.1 e 4.3 da Ordem de Serviço
CARF no 01, de 22/10/09, seja ADMITIDO o recurso especial interposto.

Contrarrazões da Contribuinte
Devidamente intimada, a Contribuinte apresentou contrarrazões ao Recurso
Especial da PGFN às fls. 569 e ss, pugnando primeiramente pelo não conhecimento do recurso e
no mérito, pela manutenção do acórdão recorrido.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora
Breve Síntese:
“Trata o presente processo dos autos de infração lavrados pela DRF Ponta Grossa (PR),
referentes ao ano-calendário de 2002, por meio dos quais são exigidos do interessado o
imposto sobre a renda de pessoa jurídica IRPJ, no valor de R$ 19.161,68 (fls. 2/11) e a
contribuição social sobre o lucro líquido — CSLL, no valor de R$ 12.091,03 (fls.
13/21), acrescidos da multa de 75% e dos encargos moratórios, além das multas isoladas
nos valores de R$ 57.569,14 (IRPJ) e R$ 19.330,41 (CSLL).
2 Fundamentaram as exações de IRPJ:
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.031 - CSRF/1a Turma
Processo no 16408.001197/2006-55

2.1Falta de recolhimento do imposto — o interessado não recolheu o imposto apurado
na declaração de IRPJ, no montante de R$ 20.752,24 (ficha 12A, linha 1 — fl. 37), visto
que informou ter recolhido antecipações neste montante. Entretanto, em consulta aos
sistemas da Secretaria da Receita Federal — SRF não foi encontrado nenhum
recolhimento de estimativa mensal ou ajuste anual. Para o lançamento, deste valor
deduziu-se o imposto de renda retido na fonte (ficha 11, linha 7 — fl. 36) no valor de
R$ 1.590,56 (dezembro). O crédito tributário apurado é de R$ 19.161,68.
2.2Multa isolada — falta de recolhimento de estimativas mensais — o interessado não
recolheu as estimativas mensais, nem elaborou os balanços de suspensão. Para apuração
da multa isolada, tomou como base as receitas, chegando-se ao que seria o IRPJ mensal
estimado. Sobre as estimativas aplicou-se a multa isolada de 75%, prevista no art. 44,
caput, inciso I e § 1°, inciso IV, apurando-se os valores demonstrados às fls. 5/6,
totalizando R$ 57.569,14.
3CSLL.
3.1Falta de recolhimento da contribuição o interessado não recolheu a contribuição
apurada na declaração de IRPJ, no montante de R$ 12.091,03 (ficha 17, linha 36 —fl.
42), visto que informou ter recolhido antecipações neste montante. Entretanto, em
consulta aos sistemas da SRF não foi encontrado nenhum recolhimento de estimativa
mensal ou ajuste anual.
3.2Multa isolada — falta de recolhimento de estimativas mensais — o interessado não
recolheu as estimativas mensais, nem elaborou os balanços de suspensão. Para apuração
da multa isolada, tomou como base as receitas, chegando-se ao que seria a CSLL
mensal estimada. Sobre as estimativas aplicou-se a multa isolada de 75%, prevista no
art. 44, caput, inciso I e § 1°, inciso IV, apurando-se os valores demonstrados às fls.
16/17, totalizando R$ 19.330,41.
A DRJ manteve o lançamento de IRPJ e CSLL, bem como as multas de ofício de
75% respectivas. E manteve apenas uma parte das multas isoladas, relativos aos meses de janeiro a
novembro de 2002. A parte exonerada decorreu de erro de cálculo da fiscalização.
O acórdão recorrido, por sua vez afastou o lançamento da multa isolada em
concomitância com a multa de ofício, nos seguintes termos:
Aquele colegiado também já se pronunciou em diversas ocasiões sobre o descabimento
da concomitância da multa isolada por falta de recolhimento da estimativa de que trata o
art. 2° da Lei n° 9.430/96 com a multa de oficio decorrente da falta de recolhimento do
tributo devido ao final do exercício, sob pena de aplicar-se dupla penalidade sobre uma
mesma infração.
Trazemos à colação os seguintes acórdãos para ilustrar o posicionamento da Câmara
Superior de Recursos Fiscais:
Ementa: MULTA ISOLADA INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTOS MENSAIS POR
ESTIMATIVA Com a apuração da contribuição devida ao final do exercício,
desaparece a base imponivel da penalidade isolada (antecipações), surgindo uma nova
base, que corresponde à contribuição efetivamente apurada, cabendo tão-somente a
cobrança da multa de oficio (se for o caso), que é devida caso o tributo não seja pago
no seu vencimento e apurado ex officio.
CONCOMITÂNCIA DA MULTA ISOLADA COM A MULTA DE OFÍCIO Descabe a
concomitância da multa isolada por falta de recolhimento da estimativa de que trata o
art. 2° da Lei n° 9.430/96 com a multa de oficio decorrente da glosa de prejuízos fiscais
compensados indevidamente, sob pena de aplicar-se dupla penalidade sobre uma
mesma infração. No presente caso, apurou-se a falta de recolhimento do IRPJ e da
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.031 - CSRF/1a Turma
Processo no 16408.001197/2006-55

CSLL devidos ao final do período de apuração, sendo cabível a imposição da multa de
ofício sobre este valor.(Acórdão n° 910100107, sessão em 11/05/2009).
CSLL MULTA ISOLADA Encerrado o período de apuração do tributo, a exigência de
recolhimentos por estimativa deixa de ter eficácia, uma vez que prevalece a exigência
do tributo efetivamente devido apurado com base no lucro real anual e, dessa forma,
não comporta a exigência da multa isolada, seja pela ausência de base imponível, bem
como pelo malferimento do princípio da não propagação das multas e da não repetição
da sanção tributária.
CSLL – MULTA ISOLADA CONCOMITÂNCIA – Incabível a aplicação da multa
isolada concomitantemente com a multa de ofício.(Acórdão n° 910100744, sessão em
09/11/2010).
Esposo integralmente este entendimento, sendo oportuno transcrever trechos do voto do
Conselheiro Valmir Sandri, proferido em situação fática idêntica ao do presente
processo, qual seja, a da aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de
imposto por estimativa juntamente com a multa de ofício sobre o imposto devido com
base no lucro real:
(...)
Ante todo o exposto, dou provimento parcial ao recurso para excluir da tributação as
multas isoladas.
Conhecimento
O Recurso Especial da PGFN baseia-se na possibilidade de aplicação da multa
isolada em concomitância com as multas de ofício.
Deve-se ressaltar aqui, a existência da recente Súmula CARF 105, que menciona
exatamente que a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas não pode ser exigida ao
mesmo tempo da multa de ofício.
Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Acórdãos Precedentes:
9101-001.261, de 22/11/2011; 9101-001.203, de 17/10/2011; 9101-001.238, de
21/11/2011; 9101-001.307, de 24/04/2012; 1402-001.217, de 04/10/2012; 1102-00.748,
de 09/05/2012; 1803-001.263, de 10/04/2012

O acórdão recorrido foi exatamente nessa linha, conforme acima demonstrado.
Dessa forma, o recurso especial interposto não pode ser admitido, nos termos do
RICARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.031 - CSRF/1a Turma
Processo no 16408.001197/2006-55

§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.

Ressalte-se, ainda, para aqueles que fazem uma diferenciação em razão da nova
norma trazida em 2007, estes autos referem-se a lançamentos ocorridos em 2002.
Assim, NÃO conheço do Recurso Especial da PGFN.
Conclusão
Diante do exposto, NÃO conheço do recurso Especial PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital